Tribunal: TJPA
Processo: 0811291-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811291-02.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARGARETH CRISTINA GARCIA VERAS

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO. PERCENTUAL DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §3º DO CPC PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESACORDO COM O ACÓRDAO DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Após recurso de apelação provido, restou estabelecido no acórdão que os honorários advocatícios iriam ser fixados sobre o valor da condenação e em percentual a ser fixado quando da liquidação.

2 - Desse modo, não poderia o juízo de primeiro grau ter arbitrado os honorários em valor fixo, pois além de estar em desacordo com o artigo 85 do CPC, também não observou a decisão desta Corte.

3 - Assim, forçoso é concluir pela reforma da decisão, para determinar que após liquidação, deverão os honorários ser fixados de acordo com os percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC, considerando o proveito econômico obtido na causa, nos exatos termos do acórdão desta Corte e da tutela de urgência deferida (id. 4001367), a qual ratifico nesse momento.

3 - Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, que arbitrou honorários advocatícios na liquidação de sentença/acórdão, em favor dos causídicos da agravante, no valor de R$500,00.

A recorrente se insurge contra a decisão alegando que não atende aos requisitos do artigo 85 e seguinte do CPC/2015.

Diz que a ação foi ajuizada em 24 de abril de 2017 e que seus patronos acompanham o trâmite processual desde então, incluindo defesa e atuação em primeiro e segundo grau.

Afirma que o processo é altamente complexo, já que a parte autora litiga com quatro requeridos.

Alega que seus procuradores sempre apresentaram suas peças e praticaram seus atos processuais com zelo, sem perder nenhum ato processual, razão pela qual, segundo entende, fazem jus aos honorários nos limites legais dispostos no Código de Processo Civil.

Sustenta que foi vencedora no recurso de apelação, cujo acórdão foi julgado em 08.07.2019 e, até o momento, perdura sem finalização do cumprimento de sentença.

Noticia que o proveito econômico obtido na ação é inferior a duzentos salários mínimos e, portanto, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e 20%, nos termos dos §§2º e 3º, inciso I, do artigo 85 do CPC/2015.

Informa que ao julgar o recurso de apelação, a relatora da época determinou que os honorários fossem fixados em percentual a ser definido em liquidação de sentença.

Em razão dos argumentos acima, pleiteia tutela recursal de urgência e, ao final o provimento do recurso.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pela relatora da época Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (id. 4001367), a qual posteriormente redistribuiu os autos a reste relator por prevenção (id. 4535873).

Contrarrazões apresentadas (id. 4085587).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de emitir parecer nos autos, em razão da ausência de interesse primário a ser tutelado (id. 4118264).

É o relatório necessário.

Á secretaria para inclusão deste feito em pauta para julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, que arbitrou honorários advocatícios na liquidação de sentença/acórdão, em favor dos causídicos da agravante, no valor de R$500,00.

Entende a recorrente que merece reforma a decisão de primeiro grau, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados em desacordo com o CPC, pois não observou a regra do artigo 85, §§2º e 3º.

Assim, requer que os honorários sejam fixados entre os percentuais mínimo e máximo estabelecidos pelo artigo 85, IV, §3º do CPC/2015, já que o proveito econômico da causa redundará na importância de mais de cem mil reais.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o processo que originou o presente recurso trata de cumprimento de sentença de acórdão em Ação Revisional de Pensão por morte, a qual foi julgada inicialmente improcedente.

Com efeito, após recurso de apelação provido, restou estabelecido no acórdão que os honorários advocatícios iriam ser arbitrados sobre o valor da condenação e em percentual a ser fixado quando da liquidação.

Desse modo, não poderia o juízo de primeiro grau ter arbitrado os honorários em valor fixo, pois além de estar em desacordo com o artigo 85 do CPC, também não observou o acórdão desta Corte.

Em arremate, consigno que a decisão impugnada também não observou uma das teses firmadas na edição 129 da jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça, o qual definiu que a aplicação do §8º do artigo 85 do CPC é de aplicação subsidiária. Veja-se:

“2) O § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa seja muito baixo.”

Desta feita, não agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao fixar os honorários advocatícios em R$500,00, antes mesmo de ser definido o valor da condenação, conforme determinado no acórdão desta Corte.

Assim, forçoso é concluir pela reforma da decisão, para determinar que após liquidação, deverão os honorários ser fixados de acordo com os percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC, considerando o proveito econômico obtido na causa, nos exatos termos do acórdão desta Corte e da tutela de urgência deferida (id. 4001367), a qual ratifico nesse momento.

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reforma a decisão de primeiro grau que arbitrou honorários advocatícios em valor fixo, determinando que após a liquidação, o juízo “
a quo”
realize a fixação dos honorários do causídico da parte, em percentual de acordo com o proveito econômico obtido na causa, nos termos das razões acima.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2021